Tribunal: TJBA
Processo: 8024335-63.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024335-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO (
OAB/BA 46.721)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA

Advogado(s)
:

03

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO VERIFICAÇÃO.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.

DECISUM
VERGASTADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA, ANTE A DIVERSIDADE E GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (QUATROCENTAS E SEIS PORÇÕES DE "CRACK" E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE PORÇÕES DE "MACONHA"
), BEM COMO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES.
CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CPP) E DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ALEGADAMENTE FAVORÁVEIS NO CASO CONCRETO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8024335-63.2022
.8.05.0000
, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública do Estado, em favor do Paciente
WESLEY VINÍCIUS SANTOS FIGUEIREDO

e, apontado como autoridade coatora, o
MM. Juiz de Direito da Comarca de Belmonte/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR